Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714587-21.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANIA GUARNIERE DE LIMA RECORRIDO: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que, a despeito de não ter inserido o comprovante de rendimentos nos autos, a recorrida comprovou, id 46675045, p. 1, que a requerente aufere renda mensal líquida superior a R$ 6.000,00 ( seis mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora